Tribunal: TJES
Processo: 5010909-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010909-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010909-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PRISÃO PROVISÓRIA. P
ERÍODO
ANTERIOR AO
DELITO DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO
. IMP
OSSIBILIDADE
. RECURSO
IM
PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, do Código Penal, “
c
omputam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de
prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

2 . O período de prisão provisória apresentado pela defesa técnica é anterior aos crimes pelos quais o apenado cumpre pena.

3. Nos termos do disposto nos arts. 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execuções Penais, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena. Precedentes. STJ.

4
.
Recurso conhecido e, no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010909-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto em favor de
LUIZ CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA,
em face da r. Decisão, (Id. 6056130, pp. 02/03), proferida pelo Juízo Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0003441-36.2010.8.08.0035, por meio da qual fora indeferido o pedido de detração da pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Para contextualizar os fatos, a defesa técnica requer a detração do período que o apenado esteve preso provisoriamente, referente à ação penal n° 0013594-94.2007.8.08.0048, na qual fora absolvido posteriormente.

Em consulta ao SEEU, verifico que o agravante possui as seguintes Guias de Execução ativas:

Ação Penal n° 0018706-19.2007.8.08.0024;
Data do fato:
01/6/2007
;
Data do trânsito em julgado: 01/02/2010; crime: art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei n° 10.826/03.

Ação Penal n° 0027946-27.2010.8.08.0024;
Data do fato:
09/8/2010
; Data do trânsito em julgado: 15/02/2013; crime: art. 157, § 3°, incio II, o Código Penal.

Conforme Certidão de Permanência Carcerária (movimento 477.5, do SEEU), o apenado esteve encarcerado durante o período de
28/02/2003 a 02/10/2003.

É cediço que, de acordo com o artigo 42, do Código Penal, “
c
omputam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de
prisão provisória
, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior
”.

Todavia, o período de prisão provisória apresentado pela defesa técnica é
anterior
aos crimes que deram azo à presente execução penal.

Diante de tal contexto, “
nos termos do disposto nos arts. 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execuções Penais, a legislação penal permite a detração do tempo de prisão cautelar, cumprida em processo distinto, apenas nas hipóteses em que o agente tenha sido absolvido ou tenha sido declarada extinta a sua punibilidade e
desde que a segregação provisória ocorra em data posterior ao delito ao qual o sentenciado cumpre pena
(AgRg no HC n. 738.445/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 19/5/2022).

Assim, agiu com acerto o juízo da execução em indeferir o pleito defensivo.

Arrimado as considerações ora tecidas,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)